Tribunal: TJDFT
Processo: 0730705-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Trata-se de embargos de declaração (ID 49683891) opostos por S. M. V. em face da decisão monocrática por meio da qual não conheci do recurso de agravo de instrumento, em razão da inadequação da via eleita, nos seguintes termos (ID 49438384): (...) Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SOFIA MOUR VIOLATTI, representada por LEOPOLDO NASCIMENTO VIOLATTI da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0704237-40.2023.8.07.0008) ajuizada em desfavor de CENED - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. - ME, julgou liminarmente improcedente o pedido, na forma do artigo 332, III, do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão da inadequação da via eleita. Com efeito, o princípio da singularidade recursal, da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade estabelece que, para cada decisão é cabível um único recurso. No caso, ainda que indevidamente nomeada “decisão”, o pronunciamento judicial atacado tem natureza de sentença, visto que, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, liminarmente rejeitou o pedido formulado na ação. No ponto, importante é destacar que o próprio artigo 332 do Código de Processo Civil, em seus parágrafos 2° e 3°, expressamente estabelece que, do julgamento liminar de improcedência do pedido, tal qual na espécie, é cabível o recurso de apelação. Dessa forma, com fundamento no princípio da singularidade recursal, constatado erro crasso na interposição de agravo de instrumento a impedir a sua admissão como apelação pela aplicação do princípio da fungibilidade, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. (...) Entretanto, o recurso cabível é o Agravo Interno, uma vez que se trata de impugnação contra decisão monocrática com nítido caráter infringente. Desta forma, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, converto os presentes embargos de declaração em agravo interno. Nesse sentido tem decidido este Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. DESNECESSIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Interpostos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes contra decisão unipessoal do relator, sob a alegação de contradição, obscuridade ou omissão, possível o recebimento do mesmo como agravo interno conforme previsão do art. 1.024, § 3o, do CPC. 2. Não caracteriza ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil decisão do Relator que, ao analisar a controvérsia posta pela parte, indefere o pedido de concessão liminar de efeito suspensivo, ainda que não enfrente todos os argumentos deduzidos que não sejam suficientes a infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador. Precedentes. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1305210, 07072057220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO RECONNHECIDA. CERTIDÃO OU ATO EQUIVALMENTE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. AFERIÇÃO IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão no rol do art. 1.022, do CPC. Não constitui esse recurso meio hábil a questionar decisão monocrática de relator. Conforme o art. 1.021, do CPC, o agravo interno é meio adequado para esse fim. Ante o princípio da fungibilidade recursal, possível a conversão de embargos de declaração em agravo interno. 2. É necessária a juntada de todos os documentos dispostos no artigo 1017, para a instrução do agravo de instrumento. Ainda que se reconheça a existência de procuração juntada com o recurso, é indispensável a prova da tempestividade do recurso. Essa prova se faz com a juntada da certidão da respectiva intimação do ato judicial impugnado ou outro documento oficial equivalente, que comprove o momento em que a parte teve ciência da decisão. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1100408, 07136337520178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 13/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desta forma, ante ao permissivo legal dos art. 1.024, § 3° do Código de Processo Civil e art. 269 do RITJDFT, converto os embargos de declaração em agravo interno e determino a intimação do recorrente para complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do § 2o, art. 1.021, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, determino à Secretaria para que proceda a alteração quanto a espécie recursal e passe a constar o recebimento do recurso como agravo interno e não como embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.